Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : Habeas Corpus 0706742-33.2020.8.07.0000 Impetrantes : José Pedro Said Junior, Paulo Antonio Said, Gabriel Martins Furquim e Henrique Zigart Pereira Pacientes : Idílio Leandro Postal e Jose Costa de Sousa Relator : George Lopes Leite DECISÃO Os advogados José Pedro Said Junior, Paulo Antonio Said, Gabriel Martins Furquim e Henrique Zigart Pereira impetram habeas corpus em favor de Idílio Leandro Postal e Jose Costa de Sousa contra decisões do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga, alegando excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos e fundamentação raquítica da prisão preventiva e necessidade de liberação ante a pandemia COVID-19. Informam que os pacientes estão presos preventivamente desde 01/10/2019, acusados de infringir os artigos 2o, da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/98 e 180, §1o, do Código Penal, por integrar uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados. Dizem que os pacientes estão presos cautelarmente há mais de cento e cinquenta dias. Ressaltam que a Lei 13.964/2019 alterou o artigo 316 do Código de Processo Penal e, agora, deve o órgão emissor da decisão segregatícia revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada noventa dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Afirmam que a decisão que decretou as custódias cautelares apresenta fundamentação raquítica e foi omissa quanto ao cabimento das cautelares alternativas à prisão, afrontando o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal – incluído pela Lei 13.964/2019. Sustentam que eles não mais representam perigo a sociedade e não podem atrapalhar a instrução criminal, notadamente com a realização da audiência de instrução. Alegam que o contato entre os segregados potencializa o risco de contágio da pandemia COVID-19, sendo a liberação de presos por crimes não violentos uma medida de saúde pública. Requerem liberdade plena ou clausulada. Em 11/03/2020, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19 como pandemia e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62 para a adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Aconselhou os juízes com competência sobre a execução penal e a fase de conhecimento da ação penal reavaliem a necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Além disso, no dia 18/03/2020 o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução (Juízes de execução penal devem seguir recomendações do CNJ para evitar disseminação de coronavírus nas prisões, disponível em: &lt;http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1&gt;). Nota-se que os impetrantes não indicam concretamente nenhum ato ou omissão da autoridade indicada coatora ou do Juízo da Execução Penal que possa ser revisto pela Corte, cabendo ressaltar que o artigo 24 do Regimento Interno determina que as Turmas Criminais são competentes para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de Magistrado de primeiro grau ou contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, o que não ocorre no caso. A matéria foi recentemente apreciada pelo Desembargador Jesuino Rissato em Plantão Judicial do Segundo Grau, pontificando: [...] De início, verifica-se pela consulta pública processual eletrônica (SEEU – Execução Unificada, autos de n. 0013371-87.2018.8.07.0015) que o Juízo das Execuções ainda não apreciou a questão posta nos autos (progressão ao regime aberto), havendo juntadas posteriores à petição da defesa e envio dos autos para manifestação do Ministério Público. A supressão do primeiro grau de jurisdição, portanto, somente se justificaria se presente situação de flagrante ilegalidade, condicionante da medida excepcional de supressão de uma instância judiciária de julgamento. No caso, contudo, não há cenário de flagrante ilegalidade, até mesmo porque na data de hoje, 18/03/2020, houve decisão do Plenário da Suprema Corte no sentido de não referendar a liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF, acerca de providências sugeridas ao Juízo de Execução ante a pandemia do coronavírus. Destaco, por último, que o Supremo Tribunal Federal determinou que o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente a Recomendação n. 62/2020, com análise da situação de risco caso a caso, mediante condições a serem definidas, repiso, pelo Juízo da Execução. Assim sendo, seja pela ausência de decisão do juízo de origem, a acarretar supressão de instância, seja pela ausência de suporte jurídico que abone a tese do impetrante, o writ na espécie não é cabível. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. (TJDFT, Apelação Criminal 0712915-07.2019.8.07.0001, Desembargador Jesuino Rissato, Decisão em plantão judicial.) Assim, como não há qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, impossível o conhecimento do presente habeas corpus neste ponto, sob pena de supressão de instância. Ademais, vê-se que este é o segundo habeas corpus impetrado em favor de Idílio Leandro Postal. O primeiro foi denegado à unanimidade, em acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE DONO DE COMÉRCIO COMPONDO O NÚCLEO PAULISTA DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE TAMBÉM EM GOIÂNIA, GO, E NO DISTRITO FEDERAL, DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. FUNÇÃO DE COMANDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir os artigos 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, integrante e líder de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados. 2 A prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública em virtude da periculosidade do paciente evidenciada na própria ação criminosa e o risco de continuar cometendo ações criminosas, como líder de uma organização criminosa dedicada ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender produtos usados em várias lojas de autopeças situadas em Goiânia, GO, e Taguatinga, também alimentando um esquema de lavagem de dinheiro. Há, ainda, indicativos de que desenvolve tais atividades há cerca de dez anos. 3 Ordem denegada. (TJDFT, HBC 07264085420198070000, Primeira Turma Criminal, Relator George Lopes Leite, julgado em 23/01/2020 e publicado no DJE de 28/01/2020, acórdão 1225060) Portanto, os requisitos de custódia preventiva de Idílio Lenadro já foram analisados e a prisão mantida. Assim, na presente impetração somente se analisará a legalidade da prisão preventiva de Jose Costa de Sousa e o excesso de prazo na formação da culpa de ambos os pacientes, considerando a segregação cautelar ultrapassa cento e vinte dias, e a revisão judicial periódica acerca da manutenção das prisões instituída pela Lei 13.964/2019. Idílio Lenadro e Jose Costa contam e trinta e quatro e quarenta e três anos de idade, respectivamente. Foram investigados e presos no âmbito da Operação “Rota da Seda” e denunciados por infringirem os artigos 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, 1o, da Lei 9.613/1998, e 180, § 1o, do Código Penal. Eles exerciam papel de coordenação e comando da organização criminosa em Campinas, SP. O primeiro, além de ser proprietário de loja de peças automotivas usadas e de galpões de desmanche, exercia a função de captar veículos roubados ou furtados em São Paulo, os quais eram desmontados e remetidos ao Distrito Federal e Goiânia, GO, por seus funcionários, dentre eles Jose Costa, gerente e braço de direito de Idílio. Consta que, em 04/09/2019, a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, da Polícia Civil, requereu a prisão preventiva de nove pessoas, incluindo o paciente, a prisão temporária de outras dezenove, buscas e apreensões em sessenta e quatro endereços e interdição de dezoito lojas de revenda de autopeças. Posteriormente o Delegado de Polícia aditou o pedido, acrescentando mais três indivíduos, um como alvo de busca e apreensão de coisas e os outros com prisão temporária. A autoridade policial afirma que as investigações da Operação “Rota da Seda” (Inquérito 106/2019) revelam a existência de uma organização criminosa atuante há pelo menos dez anos, responsável por abastecer uma “indústria” de comercialização de peças provenientes de veículos furtados, roubados ou fraudados. Essa organização criminosa já encaminhou milhares de automóveis de origem ilícita para o Setor H Norte de Taguatinga, fornecendo peças para várias lojas de autopeças e assim alimentando um esquema milionário de lavagem de dinheiro. Os líderes moram em casas luxuosas, tem automóveis de luxo e alguns são donos de mais de uma loja. Salienta que o Juízo tinha deferido outras cautelares, tais como ação controlada, infiltração policial, interceptação telefônica e quebra de sigilo fiscal, que possibilitaram desvendar a forma de agir da organização criminosa, voltada à receptação qualificada, lavagem de dinheiro, fraude tributária, falsificação de documentos, e roubos e furtos de veículos. Assevera que a organização tem três núcleos localizados em Campinas, SP, Goiânia, GO, e Taguatinga, DF. O de São Paulo é incumbido de receptar carros objetos de furtos, roubos, desvio de veículos financiados e outros ilícitos, desmanchá-los e remeter as peças para o Distrito Federal e Goiás; os núcleos goiano e brasiliense são receptadores e se encarregam de reintroduzir as peças no mercado usando lojas de fachada. Argumenta que a prisão preventiva dos líderes da organização criminosa é necessária para garantir a ordem pública e a instrução criminal, ante a probabilidade de destruição de provas, sumiço de estoques, manutenção da atividade criminosa e fuga. O Ministério Público opinou pelo deferimento das medidas requeridas pela Polícia Civil e pediu o bloqueio dos bens e contas dos investigados. Em 12/09/2019, o Juízo acatou os requerimentos da Autoridade Policial e do Ministério Público. Quanto à prisão preventiva, destacou a notícia da prática de organização criminosa, receptação qualificada, lavagem de dinheiro, fraude tributária, falsidade documental, roubo e furto de veículos, com robustos elementos de prova. Salientou que o risco à ordem pública é evidenciado pela forma de agir da organização criminosa, fomentando uma cadeia de atividades ilícitas cujos líderes agiam com ousadia incomum, chegando a pedir à Polícia Civil a restituição de bens de origem ilícita apreendidos. Ressaltou que o núcleo de Campinas possuía dois centros de desmanche capazes de desmontar de três a cinco automóveis por dia; havia três caminhões para transportar as peças e cerca de sessenta carros desmanchados eram levados para Goiânia e Taguatinga toda semana. Os pacientes foram capturados em 01/10/2019 em São Paulo e recambiados para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Em audiência de instrução, o Juízo ponderou a gravidade concreta dos fatos e a complexidade da ação penal, haja vista a complexidade dos delitos de organização criminosa, de lavagem de dinheiro e de receptação praticados por quatorze réus em três unidades federativas. Informou que falta apenas a resposta à acusação de um dos réus, mas antes mesmo de sanear o processo designou as audiências de instrução para os dias 02 e 06/03/2020. No dia 05/03/2016, determinou o desmembramento dos autos em três grupos: (1) réus que respondem em liberdade e tem pendências no cumprimento de cartas precatórias: João Carlos e José Avilson; (2) réus presos com pendências no cumprimento de cartas precatórias: Pablo e Donizete; (3) outros dez réus, que estão presos e tiveram a instrução processual declarada encerrada. Quanto à situação do terceiro grupo, integrado pelos pacientes, o Juiz determinou o aguardo de cinco dias para juntada de documentos e, após, a apresentação de alegações finais em cinco dias pelo Ministério Público e, considerando que o processo é eletrônico, o prazo comum de cinquenta dias para as defesas. Em princípio, a prisão de José Costa deve ser mantida, diante do risco da recidiva revelado nas ações criminosas: atividades de uma sofiticada e complexa organização criminosa dedicada há cerca de anos ao abastecimento do comércio de autopeças provindas de furtos e roubos de automóveis em outras praças, subdividas em núcleos operacionais em São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. A Polícia estima que milhares de veículos de origem ilícita foram desmanchados ao longo dos anos para revendas de peças. O paciente atuava em Campinas, SP, e comandava a receptação, revenda e envio das peças para o Distrito Federal e Goiânia, junto com o corréu Idílio. Quanto aos prazos processuais estabelecidos para o fim da instrução, estes não são absolutos, como e proclamada na jurisprudências do tribunais superiores, devendo ser examinados caso a caso, à luz dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o artigo 22, parágrafo único, da Lei 12.850/2013. Como se trata de um processo bastante complexo e diversificado, contra quatorze acusados de comporem a organização espalhados pelo menos em três estados, incluindo o Distrito Federal, o exame da causa exige prudência, não podendo ser dispensada a oitiva do Juiz e do Ministérios Público. Assim, num juízo de cognição sumária, indefere-se a liminar. Solicitem-se as informações e cópia de eventuais decisões acerca da prorrogação do prazo para término da instrução e da reanálise das prisões. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator